Tribunal: STF
Processo: ARE 1545186
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 18; 25; 37, incisos X e XIII; 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”; e 63, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Vislumbro que a recorrente é servidora pública efetiva ocupante do cargo de professora de educação básica.



    A controvérsia se limita a eventual direito do profissional do magistério estadual receber o terço de férias incidindo sobre dois períodos de 30 (trinta) dias, como alega a embargante, ou sobre apenas um período, como sustenta o Estado de Minas Gerais, embargado.



    Revisitando a matéria, tenho por superar entendimento outrora manifestado, inclusive considerando a tese firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema 1241.



    A Constituição da República, em seu art. 7.º, dispõe sobre os direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, inclusive sobre o direito ao gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal (inciso XVII), o que se estende aos servidores públicos por força do respectivo art. 39, §3º. Assim, in verbis:



    (...)



    A Lei Estadual n.° 7.109/1977 - Estatuto do Pessoal do Magistério Público do Estado de Minas Gerais – dispõe em seu art. 129 que em relação ao ocupante do cargo do magistério, quando em exercício nas escolas, gozará de férias anualmente, na razão de 60 (sessenta) dias, coincidentes com as férias escolares, sendo 30 (trinta) consecutivos e 30 (trinta) segundo o que dispuser o órgão próprio. Assim, ipsis litteris:



    (...)



    Como se depreende, a legislação estadual é expressa ao dispor que o período de férias do ocupante de cargo do magistério, quando em exercício nas escolas, é de 60 (sessenta) dias.



    No leading case do RE 1400787, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou tese no Tema 1241 no sentido de que o terço constitucional de férias deve incidir sobre a remuneração relativa a todo o período de férias. Assim, in verbis:



    (...)



    Logo, se a legislação estadual prescreve que as férias do ocupante de cargo do magistério, quando em exercício nas escolas, é de 60 (sessenta) dias, é sobre todo esse período que deve incidir o terço constitucional, independentemente do momento de fruição definido pela Administração Pública.



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para declarar o direito da embargante a receber o terço constitucional de férias sobre o período de 60 (sessenta) dias, previsto no art. 129, I, da Lei Estadual n. 7.109/1977, bem como para condenar o Estado de Minas Gerais a pagar aembarganteo valor pretérito referente ao terço constitucional de férias, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a ser apurado em cumprimento de sentença, mediante simples cálculo aritmético. O valor devido será acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021 será aplicada a taxa SELIC.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente